Tribunal: TJMT
Processo: 1016501-65.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016501-65.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIMAS CLARINDO FRANCA DA SILVA - CPF: 020.874.181-01 (RECORRIDO), FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (ADVOGADO), MARCOS ANDRE MARTINS SILVA (RECORRENTE), JOSELAINE DUARTE GONZAGA - CPF: 013.876.741-61 (ADVOGADO), NAYARA LUCIA NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.871-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1016501-65.2019.8.11.0001

Origem: 6º JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

Recorrente(s): MARCOS ANDRE MARTINS SILVA

Recorrido(s): DIMAS CLARINDO FRANCA DA SILVA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 09/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE CULPA DA PARTE PROMOVENTE – ABALROAMENTO NA TRASEIRA DO VEÍCULO À FRENTE – PRESUNÇÃO DE CULPA DO VEÍCULO DE TRÁS – ÔNUS DA PROVA PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – RESPONSABILIDADE DECORRENTE DE PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A despeito das teses conflitantes entre si, é fato incontroverso que a colisão ocorreu na traseira da motocicleta da parte promovente que estava à frente da parte promovida, ora Recorrente. E, como sabido, em se tratando de batida na traseira, por trás do veículo do autor, impera a presunção da culpa do veículo que vinha atrás, pois é quem tem o dever de manter distância do veículo da frente e guardar prudência na condução do veículo.

Diante da referida presunção de culpa, cabe à parte promovida, na inversão do ônus da prova, comprovar as causas do acidente e demonstrar culpa da parte promovente a fim de romper a presunção existente, o que não fez, devendo ser mantida a sentença que reconheceu sua culpa, por deter a responsabilidade de manter distância e guardar prudência em relação ao veículo a sua frente.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento do dano material suportado pela parte promovente, pois foi o responsável pelo acidente ao colidir na traseira da motocicleta daquele em razão de não guardar a devida distancia de segurança entre os veículos, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto
, julgo parcialmente procedente
a pretensão contida no pedido inicial apenas para o fim de CONDENAR o reclamado a pagar ao reclamante o valor
de R$ 1.961,13 (mil novecentos e sessenta e um reais e treze centavos)
, a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados do evento danoso

(súmula 43/STJ)
,
e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, haja vista que foi a parte promovente quem deu causa ao acidente, não servindo o Boletim de Ocorrência como meio de prova, pois é documento unilateral e registrado dias depois do acidente.

Argumentou que “estava na Avenida Tancredo Neves entrando na Rotatória da Fernando Correa da Costa (próximo ao Shopping Três Américas), pela esquerda, quando o autor entrou, muito rapidamente, na sua frente pela direita, não dando tempo de evitar o choque de pequena monta no para-lama traseiro da motocicleta do autor (conforme foto que ora junta) que se havia introduzido à sua frente intempestivamente e indevidamente, no afã de realizar o curso que tinha em mente, sem levar em consideração o risco”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e a condenação da parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé ante a alteração da verdade dos fatos.

Houve a apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso que se limita a repetir as alegações da contestação, sem confrontar os fundamentos da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se trata de acidente de trânsito, no qual a parte promovida, ora Recorrente, colidiu na traseira da motocicleta da parte promovente quando estava parado em uma rotatória com a Avenida Fernando Correa da Costa, oportunidade em que não prestou socorro e evadiu-se do local. A tese de defesa, reiterada em recurso é a de que há culpa da parte promovente, pois “estava na Avenida Tancredo Neves entrando na Rotatória da Fernando Correa da Costa (próximo ao Shopping Três Américas), pela esquerda, quando o autor entrou, muito rapidamente, na sua frente pela direita, não dando tempo de evitar o choque de pequena monta no para-lama traseiro da motocicleta do autor (conforme foto que ora junta) que se havia introduzido à sua frente intempestivamente e indevidamente, no afã de realizar o curso que tinha em mente, sem levar em consideração o risco”.

Portanto, as teses são conflitantes entre si, no entanto é fato incontroverso que a colisão ocorreu na traseira da motocicleta da parte promovente que estava à frente da parte promovida, ora Recorrente. E, como sabido, em se tratando de batida na traseira, por trás do veículo do autor, impera a presunção da culpa do veículo que vinha atrás, pois é quem tem o dever de manter distância do veículo da frente e guardar prudência na condução do veículo.

Diante da referida presunção de culpa, cabe à parte promovida, na inversão do ônus da prova, comprovar as causas do acidente e demonstrar culpa da parte promovente a fim de romper a presunção existente, o que não fez.

Nesse sentido, cito jurisprudências recentes:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DE QUEM COLIDE ATRÁS. ONUS DE PROVAR A CULPA DO MOTORISTA DA FRENTE QUE RECAI SOBRE O PRESUMÍVEL CULPADO. PROVA NÃO REALIZADA
. IMPUGNAÇÃO AOS ORÇAMENTOS INESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO LESADO QUE SE SUBMETA AO CONSERTO POR OFICINA ESCOLHIDA PELO CAUSADOR DO DANO, SE ESTE NÃO DEMONSTRA SATISFATORIAMENTE ONDE ESTÁ O ERRO DOS ORÇAMENTOS TRAZIDOS PELO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71010127272, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 30-09-2021)

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. ONUS DE PROVAR A EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA QUE MILITA CONTRA O RÉU. PROVA NÃO REALIZADA
. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71010146108, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 30-09-2021)

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRANSITO.
COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DE QUEM COLIDE NA TRASEIRA DE OUTRO VEICULO. ONUS DE PROVA RECAI SOBRE O PRESUMÍVEL CULPADO
. PROVA NÃO REALIZADA. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71010097434, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 26-08-2021)

Comprovada, pois, a colisão na traseira da moto da parte promovente e imperando a presunção de culpa da parte promovida, no caso concreto, porque vinha atrás, resta demonstrada sua responsabilidade pelo evento.

Há presunção de culpa de quem colide na traseira de outro veículo, porém, no caso, não houve quebra dessa presunção, de modo que a sentença deve ser mantida.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021